Tribunal: TJDFT
Processo: 0710034-47.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-23

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e administrativo. Apelação cível. Mandado de segurança. Passe livre estudantil. Suspensão do benefício e cobrança de ressarcimento por suposto uso indevido. Ausência de prova. Inexistência de controle biométrico. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou mandado de segurança em face de ato do Diretor de Controle do Sistema de Bilhetagem da SEMOB/DF, consistente na suspensão do Passe Livre Estudantil até o final do semestre letivo, e na exigência de ressarcimento ao erário no valor de R$ 1.450,31, em razão de suposto uso indevido do benefício.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a suspensão do Passe Livre Estudantil e a cobrança de valores podem se sustentar apenas em relatórios de extrato de conta-corrente, sem comprovação biométrica da utilização irregular; (ii) verificar se a ausência de comunicação prévia e de regulamentação clara sobre restrição de uso do metrô viola os princípios constitucionais e legais aplicáveis.
III. Razões de decidir
3. O mandado de segurança exige demonstração de direito líquido e certo por prova pré-constituída, nos termos do art. 5o, LXIX, da CF/1988 e art. 1o da Lei 12.016/2009.
4. A Lei Distrital n. 4.462/2010 e a Lei Distrital n. 6.699/2020 asseguram a gratuidade no transporte público, inclusive integrações entre meios de transportes, estabelecendo limite diário de acessos, mas não vedação genérica ao uso do metrô.
5. A Portaria SEMOB n. 15/2018 institui o controle biométrico facial como meio oficial de verificação de uso irregular, sendo insuficiente a mera análise de extratos de viagens sem identificação do usuário.
6. A ausência de prova biométrica fragiliza a imputação de uso por terceiros ou de ultrapassagem indevida de acessos, configurando presunções incapazes de legitimar penalidades restritivas de direito fundamental.
7. O histórico de utilização regular do benefício desde 2018, sem advertência ou notificação, gera legítima confiança no estudante, de que sua conduta estava em conformidade com as regras do programa, devendo prevalecer os princípios da publicidade, da transparência, da segurança jurídica e da proteção da confiança (CF/1988, art. 37, caput).
8. O bloqueio do benefício compromete o exercício dos direitos fundamentais à educação e à mobilidade (CF/1988, arts. 6o e 205), sendo medida desproporcional diante da ausência de prova inequívoca de irregularidade.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. A suspensão do Passe Livre Estudantil exige comprovação inequívoca de uso irregular, mediante controle biométrico previsto na Portaria SEMOB n. 15/2018, não bastando relatórios de extrato de viagens. 2. A ausência de notificação prévia e de clareza normativa sobre restrições de trajeto viola os princípios da publicidade, segurança jurídica e proteção da confiança. 3. O direito fundamental à educação deve orientar a interpretação das normas sobre transporte estudantil, assegurando-se a gratuidade em meios de transportes necessários ao deslocamento acadêmico.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XV e LXIX; 6o; 37, caput; 205. CPC, art. 487, I; art. 374, I. Lei 12.016/2009, art. 1o. Lei Distrital n. 4.462/2010; Lei Distrital n. 6.699/2020. Portaria SEMOB n. 15/2018. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1899402, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, j. 31.07.2024, Acórdão 1880945, Rel. Sandra Reves, j. 19.06.2024, Acórdão 1863378, Rel. Getúlio de Moraes Oliveira, j. 15.05.2024, e Acórdão 1796424, Rel. Fátima Rafael, j. 30.11.2023.